Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Verificada divergência entre o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios na fundamentação do voto e aquele indicado em seu dispositivo, a correção do erro material é medida que se impõe, harmonizando-se o julgado. Esclarece-se, ainda, que o recurso de apelação requereu tão somente fixação da verba honorário por equidade, sem o apelante declinar qual valor entendia ser adequado. Logo, a correção empreendida, prevalecendo-se o montante especificado no dispositivo, não enseja efeitos infringentes aos aclaratórios.
3. Sanado o equívoco pela via estreita dos embargos declaratórios, caso remanesça a insurgência do embargante em relação ao quantum arbitrado, a pretensão de reexame do mérito recursal deverá ocorrer por meio de recurso próprio.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.